Tribunal: TJDFT
Processo: 0734869-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734869-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUCILIA IRIS MARQUES TEIXEIRA, LORENA MARTA BANDEIRA, LUIZ ANTONIO DE SANTA RITTA, MARIA SULAMITA VELOSO CANTANHEDE, MARIA WANDENEY BARBOZA D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID 77266225, porquanto em desacordo com o art. 110 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Mantenha-se o feito em sessão de julgamento virtual. Saliento que o julgamento do feito poderá ser ser acompanhando pelo Plenário Virtual (https://plenario-virtual.tjdft.jus.br/) no respectivo período de votação. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator